Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726902-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VALERIA DE AGUIAR PERIN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706009-49.2025.8.07.0014, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por VALÉRIA DE AGUIAR PERIN, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG n. 988383 SSP/DF, inscrita no CPF n. 389.869.731-20, representado(a) por seu advogado, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n°. 29.309.127/0122-66 e registro ANS sob o n° 32630-5, com filial localizada no SCS Quadra 06 Bloco A, 5o andar, Ed. Bandeirantes, Brasília/DF, CEP: 70.300-910; telefone (61) 3217 1000, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 18/06/2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de monitoramento contínuo, conforme relatório médico emitido pela(o) médico(a), Dr(a). Morgana Novaes, CRM 33005 (id. 240055809). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em leito de UTI, em caráter de urgência, para realização de monitoramento clínico, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar da internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em leito de UTI para realização de monitoramento clínico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA - SHLS 716, BRASÍLIA-DF. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que não estão presentes, na espécie, os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão de tutela de urgência, pois a Agravada não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Informa que a negativa de cobertura decorreu do descumprimento do período de carência, pois o contrato foi firmado em 12.5.2025 e a internação foi solicitada em 18.6.2025. Sustenta que não se trata de situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, e que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreparáveis, inclusive com aplicação de multa indevida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da tutela concedida. Preparo comprovado (Id. 73609951). É o relatório. Decido. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação dos artigos 932, incisos III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, total ou parcialmente, informando ao juiz de origem sobre a decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a Agravante pede a suspender os efeitos da decisão que autoriza a imediata de internação da Agravada em leito de UTI, bem como todos os exames, materiais e medicamentos que se fizerem necessários ao tratamento da doença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal/concessão de efeito suspensivo. Embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada tem amparo no contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que impõe a cobertura no período de carência, conforme o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê a carência de 180 dias para cobertura não relacionada a atendimentos de urgência e emergência não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, deve ser afastada em casos de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é qualquer situação que acarrete risco imediato de vida ou lesão irreparável ao paciente, conforme declaração do médico assistente. No caso dos autos, afere-se a necessidade urgente de a Agravada ser internada para tratamento de insuficiência renal grave, que exige monitoramento contínuo, suporte clínico e avaliação pela equipe de nefrologia, conforme atestou a médica assistente no relatório Id. 240055809 dos autos de referência. Assim, em exame superficial dos fatos, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que exclui a cobertura de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o Juízo a quo. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a mencionar que a manutenção da r. decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão à Agravada caso não trate da insuficiência renal, pois são previsíveis danos permanentes dos rins e complicações cardíacas (Id. 240055809). No que se refere ao prazo para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em exiguidade, sobretudo por ser urgência clínica atestada por médico. Com efeito, a medida visa garantir a efetividade do direito à saúde da Agravada, que necessita de internação imediata em leito de UTI, conforme relatório médico. Por fim, as despesas com o tratamento poderão ser exigidas da Agravada, caso julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, não existindo óbice intransponível a amparar o pedido de suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora